Tribunal: STM
Processo: 7000722-24.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000722-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WESLLEY DA MATTA COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo inalterada a
Sentença a quo, imposta ao Apelante no patamar de 2 (dois) meses e 10 (dez)
dias de detenção, como incurso no art. 210, § 2º, do CPM, mantendo-se todos os
seus demais termos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000722-24.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: WESLLEY DA MATTA COSTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MATERIALIDADE E
AUTORIA. DELITO CULPOSO. COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. A denúncia foi recebida em 30/9/2019 e a sentença de piso foi publicada em
26/8/2020, fluindo menos de 1(um) ano, logo, fica afastada a prescrição.
II. A materialidade está provada à exaustão, tanto pelos Exames de Corpo de
Delito nas vítimas quanto pelos exames de vestígios encontrados no Apelante,
assim como pelo Laudo de Eficiência na arma de fogo.
III. Os depoimentos das testemunhas que presenciaram o fato, assim como as
declarações dos ofendidos e o interrogatório do apelante, comprovam, de forma
inequívoca, ter sido ele o autor do disparo que atingiu as duas vítimas.
IV. O conjunto probatório leva à evidente conclusão de que houve o cometimento
de lesão culposa, em conformidade com o modelo legal do art. 210 do CPM.
Trata-se de fato ilícito, não querido, mas previsto, que poderia ser evitado se o
Apelante tivesse agido de forma cuidadosa.
V. Negado provimento ao apelo defensivo. Sentença mantida. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo inalterada a Sentença a quo, imposta ao Apelante
no patamar de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 210, § 2º, do
CPM, mantendo-se todos os seus demais termos.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
WESLLEY DA MATTA COSTA, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, publicada em 26/8/2020 (Evento nº 119), que o condenou,
por maioria (4x1), por lesão corporal culposa, à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção, como incurso no artigo 210, § 2º, do Código Penal Militar, a ser cumprida no regime

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, com direito ao sursis da pena pelo prazo de 2
anos e com direito de apelar em liberdade, detraindo-se o período em que permaneceu preso
provisoriamente pelo mesmo fato.
O Parquet castrense denunciou o ex-Sd Ex WESLLEY DA MATTA COSTA pelo seguinte fato
delituoso, in verbis (Evento nº 1, item 2, do processo originário):
"Segundo consta nos autos do APF em referência, por volta das 08h30min do dia
31 de maio de 2019, o S2 WESLLEY DA MATTA COSTA encontrava-se no
alojamento de soldados da equipe de serviço do Destacamento de Infraestrutura
da Aeronáutica do Rio de Janeiro, juntamente com outros militares, em momento
de descanso próximo à passagem do serviço, quando retirou do coldre a Pistola
IMBEL M973 calibre 9 mm, número de série 22587, com que tirou serviço de
sentinela na referida Organização Militar, e segurou-a em uma das mãos ao
mesmo tempo em que manuseava seu aparelho celular.
Em determinado momento, sem observar que a arma estava carregada, o
denunciado acionou o gatilho, produzindo um disparo que atingiu diretamente o
chão do alojamento e cujos estilhaços atingiram os Soldados da Aeronáutica
Carlos Henrique Fernandes dos Santos Júnior e Matheus Almeida de Assis,
causando-lhes lesões corporais nos membros inferiores.
Por ocasião do disparo, o Soldado Almeida Assis, que estava saindo do banheiro,
sentiu uma forte dor no seu pé e viu o denunciado com a pistola na mão e uma
fumaça saindo do cano da arma. Em seguida, dirigiu-se para cama e, ao retirar
sua bota, notou que havia sido ferido no calcanhar.
Por sua vez, o Soldado Fernandes Júnior, ao entrar no alojamento, percebeu que
o denunciado estava manuseando a pistola e um aparelho celular ao mesmo
tempo, realizando brincadeiras com a referida arma e sendo admoestado pelo
militar "patrulha" a parar, quando, ao virar-se de costas e colocar o colete,
escutou um disparo, virou-se novamente e viu o denunciado ainda com a arma e
o celular nas mãos, instante em que percebeu que havia sido atingido em sua
panturrilha esquerda e na lateral de seu pé direito, de modo que agachou-se aos
poucos e sentou no chão, pois não conseguia mover-se.
Em seguida, o Soldado Marcelo Dias Vieira Toledo disse ao denunciado para
largar a arma na cama haja vista que estava carregada, ao que ele aquiesceu, e
o Soldado Carlos Eduardo dos Santos Poppolino comunicou o disparo ao
Terceiro-Sargento Carlos Eduardo Souza da Silva, Adjunto da equipe de serviço,
que prontamente deslocou-se ao local. No alojamento, o graduado deparou-se
com o Soldado Fernandes Júnior caído no chão em frente ao banheiro, sem
mobilidade aparente nas pernas, e viu o Soldado Almeida Assis deitado na cama
com um aparente ferimento no pé e o denunciado S2 MATTA transtornado,
dizendo que o disparo decorreu de acidente e que não teve a intenção de realizá-
lo. Ato contínuo, o Sargento Carlos ordenou que os demais soldados que estavam
no alojamento se retirassem, à exceção dos soldados feridos, dos soldados
Matheus de Almeida da Silva (patrulha) e Willian dos Santos da Silva (que
auxiliava no socorro ao Soldado Fernandes Junior) e do denunciado.
O graduado pediu ao 3º Sargento Marcelo da Silva Toledo para fotografar o local
e, por orientação da Oficial de Dia Tenente Lara de Oliveira Santos Leite,
providenciou o transporte dos soldados ofendidos ao Hospital da Força Aérea do
Galeão (HFAG), onde receberam atendimento médico.
Em seguida, a Tenente Lara apreendeu a arma e providenciou contato com
equipe do Exército para a realização de perícia de local do disparo, bem como

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor do denunciado (evento 10 do
APF).
Conforme laudos de exames de corpo de delito produzidos por oficiais médicos
da Aeronáutica, a lesão sofrida pelo ofendido Soldado Almeida Assis consistiu em
ferimento puntiforme por estilhaço de projétil de arma de fogo em calcanhar
direito; e as lesões sofridas pelo ofendido Soldado Fernandes Júnior consistiram
em ferimentos pérfuro-cortantes ocasionados por estilhaços de projétil de arma
de fogo em perna esquerda e pé direito (evento 16). Em exame residuográfico
realizado pelo Laboratório de Microscopia Aplicada as Ciências da Vida, do
INMETRO, com base em amostras coletadas voluntariamente do dorso e da
palma da mão direita e esquerda do Soldado MATTA, verificou-se que foram
encontradas partículas associadas a disparo de arma de fogo nas mãos do
denunciado (evento 24).
O Laudo Pericial nº 21/19 da Subseção de Perícia Criminal Militar da Chefia de
Polícia da 1ª Divisão do Exército, laudo de constatação de local de tiro de arma
de fogo com vítima, subscrito por peritos do Exército, demonstra por meio de
informações e imagens as trajetórias dos fragmentos do disparo com base nos
vestígios encontrados (evento 25).
O laudo nº 22/19 da referida Subseção de Perícia Criminal Militar, laudo de
exame de eficiência em arma de fogo, indica que o armamento utilizado pelo
Soldado MATTA encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento, o que
leva a concluir que o disparo somente ocorreu porque não foram adotadas pelo
denunciado as medidas de segurança necessárias (evento 31).
As provas produzidas nos autos demonstram que o S2 MATTA agiu com
imprudência ao manusear a arma de fogo que portava em razão do serviço,
deixando de empregar a atenção e os cuidados a que estava obrigado em face
das circunstâncias, provocando, assim, o previsível resultado lesivo.
Dessa forma, o denunciado S2 WESLLEY DA MATTA COSTA praticou o crime de
lesão culposa previsto no artigo 210, parágrafo 2º, do Código Penal Militar.
Requer a Vossa Excelência que, sendo recebida e autuada a presente peça
acusatória, seja determinada a citação do denunciado para que, sob pena de
revelia, seja submetido ao devido processo legal, até julgamento.
Requer, ademais, com a instauração do devido processo legal, a condenação do
denunciado como incurso no especificado dispositivo legal.
O órgão ministerial requer a inquirição dos ofendidos e das testemunhas abaixo
arroladas, em dia e hora a serem designadas pelo nobre Juízo Castrense, sob as
cominações legais.".
A inicial acusatória foi recebida em 30/09/2019 (Evento nº 1, autos originais).
A Exordial encontra-se arrimada nos seguintes documentos (Evento nº 1, item 5, do
processo originário):
- certidão negativa da JMU - Evento nº 9, doc. 1, fl. 1;
- auto de exame de corpo de delito - Evento nº16, doc. 1, fls. 1 a 4;
- ficha de atendimento médico - Evento nº 16, doc.1, fls. 5 a 8;
- escala de serviço - Evento nº 21, doc.1, fl. 1;
- fotos - Evento nº 21, docs. 2, 3, 4, 5 e 6, fl. 1;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
- laudo de exame de corpo de delito - Evento nº 24;
- laudo pericial de constatação de local de tiro de arma de fogo com vítima -
Evento nº 25;
- laudo pericial de exame de eficiência em arma de fogo - Evento nº 31.
O Acusado foi devidamente citado em 14/10/2019 (Evento nº 12 do processo originário).
Foram ouvidos os Ofendidos CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS (Evento nº
46, vídeos 5 e 6) e MATHEUS ALMEIDA DE ASSIS (Evento nº 46, vídeo 4, do processo
originário).
Foram ouvidas as Testemunhas do MPM CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA (Evento
nº 46, vídeos 5 e 6), MARCELO DA SILVA TOLEDO (Evento nº 46, vídeo 10), THIAGO SILVA
DE SOUZA (Evento nº 46, vídeo 13), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS POPPOLINO (Evento
nº 46, vídeos 7 e 8), MATEUS DE ALMEIDA DA SILVA (Evento nº 46, vídeos 11 e 12) e
MARCELO DIAS VIEIRA TOLEDO (Evento nº 46, vídeo 9).
As Testemunhas da Defesa VICTOR HUGO OLIVARES SAMPAIO, BRUNO CESAR
BITTENCOURT SILVA BATISTA e LARA DE OLIVEIRA SANTOS foram inquiridas pelo sistema
audiovisual (Ata constante do Evento nº 82 do processo originário).
O Acusado foi qualificado e interrogado por videoconferência (Ata constante do Evento nº
82 do processo originário).
No prazo do artigo 427 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram (Evento nº 89
do processo originário).
O Parquet, em 8/6/2020, e a Defesa, em 6/7/2020, apresentaram as suas Alegações
Escritas, respectivamente, nos Eventos n
os 94 e 98 do processo originário.
O Julgamento foi realizado em 20/8/2020, tendo o Conselho Permanente de Justiça,
por maioria de votos (4 x 1), julgado procedente a denúncia para considerar o Réu
WESLLEY DA MATTA COSTA como incurso na sanção do art. 210, § 2º, do CPM,
condenando-o à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, sujeita à detração (art. 67
do CPM), a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro. O julgador ainda concedeu o benefício do sursis e o direito de
o Réu apelar em liberdade (Evento nº 114).
A Sentença pode ser vista no Evento nº 119 do processo originário.
O tempestivo Apelo da Defesa encontra-se no Evento nº 136 do processo originário.
Em suas Razões (Evento nº 1), a diligente Defesa sustenta a atipicidade da conduta,
porquanto o ex-militar WESLEY DA MATTA COSTA não agiu com culpa diante da ausência de
previsibilidade subjetiva ou objetiva, uma vez que o Apelante observou o dever objetivo de
cuidado, e não se configurou o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta. A Defesa
também questiona a dosimetria, argumentando que não foi observada a atenuante genérica
do art. 72 do CPM, visto que o apelante tinha menos de 21 anos na data do fato. Neste ponto,
narra a defesa que o sentenciante entendeu que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo,
com suporte na Súmula 231/STJ. Em conclusão, pugna pela absolvição e, alternativamente,
pela redução da pena em 1/3, com esteio na atenuante genérica do art. 72 do CPM.
Em Contrarrazões (Evento nº 1), o MPM assevera que o Apelo defensivo não merece
prosperar. Sustenta que a materialidade do crime de lesão corporal culposa, prevista no
artigo 210, § 2º, do Código Penal Militar, descrita na inicial acusatória, e a autoria de
WESLEY DA MATTA COSTA encontram-se perfeitamente caracterizadas nos autos. Requer,
em arremate, o desprovimento do recurso de apelação interposto pela Defesa, com a
manutenção da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento nº 6) da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina no
sentido de que "o recurso de apelação seja julgado improcedente".
É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, o Apelo merece ser
conhecido. Passo ao mérito, examinando a prescrição, a materialidade e a autoria.

DA PRESCRIÇÃO

Nos termos do art. 125 do CPM, a prescrição da ação penal, salvo o disposto no parágrafo 1º
desse artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. E o
inciso VII estatui que prescreve em 2 (dois) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
Ocorre que o Apelante, à época do fato (31/5/2019 - Evento nº 1), contava com menos de 21
anos, pois nasceu em 12/11/1998, logo o prazo prescricional conta-se pela metade, ou seja, 1
(um) ano, ex vi do art. 129 do CPM.
Como a denúncia foi recebida em 30/9/2019 e a sentença de piso foi publicada em 26/8/2020,
fluindo menos de 1(um) ano, fica afastada a prescrição.

MATERIALIDADE

A materialidade está delineada e provada à saciedade, destacando-se, nesse sentido, os
Laudos de Exame de Corpo de Delito produzidos pelos Oficiais Médicos da Aeronáutica.
Especificamente no Soldado MATHEUS ALMEIDA DE ASSIS, ficou constatado ferimento
puntiforme por estilhaço de projétil de arma de fogo no calcanhar direito. E, no Soldado
CARLOS HENRIQUE FERNANDES JUNIOR, o laudo identificou ferimentos
perfurocortantes causados por estilhaços de projétil de arma de fogo na perna esquerda e no
pé direito (Evento nº 16).
A materialidade também está provada em vestígios observados no Apelante WESLLEY DA
MATTA COSTA, em exame residuográfico realizado no Laboratório de Microscopia Aplicada
às Ciências da Vida, do INMETRO, com base em amostras colhidas voluntariamente do dorso
e da palma das suas mãos direita e esquerda, onde foram encontradas partículas associadas a
disparo de arma de fogo (Evento nº 24).
Ainda no tópico da materialidade, o Laudo Pericial nº 21/19 da Subseção de Perícia Militar
da Chefia de Polícia da 1ª Divisão do Exército (que trata da constatação de local de tiro de
arma de fogo com vítima, subscrito por peritos do Exército) comprova, por meio de
informações e imagens, as trajetórias dos fragmentos do disparo, com base nos vestígios
encontrados (Evento nº 25). No mesmo sentido, o Laudo nº 22/19 da mesma Subseção de
Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1ª Divisão do Exército, o Laudo de
Eficiência em Arma de Fogo, indica que o armamento utilizado pelo Apelante Sd MATTA,
no momento do disparo, encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento (Evento nº
31).
Assim, a materialidade é inequívoca.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb

AUTORIA

Os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas descreveram, sem deixar dúvidas, a
responsabilidade criminal do apelante, que admitiu, perante o sentenciante, ter sido o autor
do disparo no piso do alojamento, cujos estilhaços fragmentaram-se, causando lesões
corporais nos ofendidos S2 CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR e
MATHEUS ALMEIDA DE ASSIS (Evento nº 1).
Nesse sentido, a autoria resta desenhada e comprovada, possibilitando afirmar, com suporte
nos laudos periciais e inquirições, que o ex-Soldado WESLEY DA MATTA COSTA agiu com
imprudência e negligência ao manusear a arma de fogo, ao mesmo tempo em que operava seu
celular, configurando a relação de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso para os
ofendidos (Evento nº 94).
Em síntese, os depoimentos das testemunhas que presenciaram o fato, assim como as
declarações dos ofendidos e o interrogatório do apelante comprovam, de forma inequívoca,
ser o ex-Sd WESLEY DA MATTA COSTA o autor do disparo que atingiu as duas vítimas,
conforme trechos a seguir grifados:
OFENDIDOS:
S2 CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR:
(...)
que estava tirando o primeiro serviço junto com o réu; que o réu foi o autor
do disparo que o atingiu na perna esquerda e no pé direito; que, no dia
31/5/2019, estava tirando permanência e foi ao alojamento buscar o seu colete
que tinha esquecido lá; que, quando entrou no alojamento, percebeu que o réu
estava com o armamento na mão direita e na mão esquerda estava com o
celular; que os mais antigos pediram para o réu parar de brincar e ele parou;
que faltavam cinco minutos para passar o serviço; que viu que o réu sentou na
cama e continuou com o celular e a pistola; que se virou e foi colocar o colete,
quando ouviu o disparo; que não viu o disparo porque estava de costas; que
atingiu sua panturrilha; que acredita que o disparo tenha sido para o chão,
porque foi atingido por estilhaços;
(...) (Evento nº 46, vídeos 1 a 3) (Sem grifos no original).
Ex-Sd MATHEUS ALMEIDA DE ASSIS:
(...)
que foi vítima do disparo dado pelo réu; que, assim que foi rendido, saindo
do serviço, foi ao alojamento somente para escovar os dentes; que, quando saiu
do banheiro tomou o tiro e não viu nada; que só sentiu o pé ir para trás,
sentou na cama, tirou o coturno e viu que tinha sido atingido; que quem fez o
disparo foi o Matta; que, devido ao tiro, em 31/5/2019, ficou sem trabalhar por
15 dias;
(...) que, no briefing, a instrução era que a arma ficaria com o militar, mas no
coldre; que poderia tirar o carregador e manter a arma no coldre (Evento nº 46,
vídeo 4) (Sem grifos no original).
TESTEMUNHAS:
3S CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
(...) que estava de serviço em 31/5/2019, como adjunto do oficial de dia; que já
estavam em fase de final de serviço; que, por volta de 8h30, foi avisado pelo
soldado Poppolino que tinha ocorrido um disparo no alojamento; que foi ao
alojamento e se deparou com o réu com a arma na mão e muito
transtornado; que viu o Carlos Henrique caído perto do banheiro; que o
Mateus estava na cama e segurando a perna; que o Carlos Henrique dizia
que não conseguia mexer as pernas; que determinou ao patrulha para ajudar a
recolher o ofendido Carlos Henrique; que determinou que todos que não
estavam envolvidos na prestação de socorro se retirassem; que primeiramente
pediu ao réu que deixasse o armamento sobre a cama; que determinou que
isolassem e ninguém pegasse o armamento; que, no briefing de véspera, no
começo do serviço, a oficial de dia orientou sobre a não utilização do
armamento, apenas em caso de real necessidade e sob comando; que inclusive
citou para eles um caso de acidente que já havia ocorrido; que o armamento
deve ficar no coldre e, de preferência, com a trava de segurança; (...) que
quando chegou viu que o réu estava com o celular em uma mão e a arma
na outra; (...) (Evento nº 46, vídeos 5 e 6) (Sem grifos no original).
Sd CARLOS EDUARDO DOS SANTOS POPPOLINO:
(...) que estava de serviço em 31/5/2019; que estava saindo de serviço; que
estava no alojamento no momento do disparo; que estavam todos conversando
no alojamento; que escutou o patrulha falando para o réu 'pô, guarda a arma aí,
não brinca não';
(...)
que foi ao banheiro e no caminho escutou o disparo; que saiu do banheiro e viu
um colega atingido sentado no chão; que viu outro colega também atingido na
perna; que saiu e foi chamar o sargento Carlos; (...) que quem fez o disparo
foi o Matta; (...) que não lembra se o réu estava com o celular na mão; que
lembra de o patrulha mais antigo ter dito ao réu "não brinca, para"; que o
sargento e o oficial de serviço faziam o briefing; que, nesse dia, houve o briefing;
que é dito que o armamento deve ficar no coldre do início ao fim do
serviço; que só se deve retirar o armamento do coldre na hora de devolver; (...)
que ouviu o tiro, saiu do banheiro e viu o réu sentado na cama; que a arma deve
ficar no coldre; que o coldre fica junto ao cinto; que cada um tinha que cuidar do
armamento; que, na hora do descanso, retirava o coldre do cinto e colocava
embaixo do travesseiro; (...) (Evento nº 46, vídeos 7 e 8) (Sem grifos no original).
S2 MARCELO DIAS VIEIRA TOLEDO:
(...)
que estava de serviço em 31/5/2019; que estava de serviço de patrulha; (...) que
ouviu o disparo e viu o réu desesperado; que disse para o réu largar a arma;
que o réu botou a arma na cama; que mandou chamar o sargento; que então veio
o sargento, colocou todos para fora e controlou a situação; que o disparo
atingiu um que estava saindo do banheiro e outro colega; (...) que, só
quando se assustou com o disparo, percebeu a situação; que participou do
briefing e foi dito que arma não pode ser retirada do coldre se não for para agir
a favor da unidade e da vida; (...) (Evento nº 46, vídeo 9) (Sem grifos no
original).
3S MARCELO DA SILVA TOLEDO:
(...) que eram por volta de 8h30; que recebeu uma ligação da oficial de dia

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
dizendo que tinha acontecido um disparo no alojamento; que foi para o
alojamento e viu os dois feridos; que a arma estava em cima da cama; que o
réu estava sentado; que o sargento Carlos já estava lá; que o sargento Carlos
lhe pediu para tirar algumas fotos; que estavam praticamente todos os soldados
lá aguardando a rendição; que, no briefing, é perguntado se os militares estão
bem fisicamente e psicologicamente; que é informado que os soldados só devem
retirar a arma do coldre para defender a própria vida, a vida do companheiro ou
as instalações, senão a arma deve ficar no coldre; (...) que a arma tem que ficar
municiada, mas não carregada, e no coldre; (...) (Evento nº 46, vídeo 10) (Sem
grifos no original).
S2 THIAGO SILVA DE SOUZA:
(...) que estava presente no alojamento na hora do disparo; (...) que o Almeida
Assis estava perto do banheiro; que o Almeida Assis gritou, veio mancando
e deitou em frente à sua cama; que o Fernandes Júnior estava pulando
em uma perna só e sentou no chão; que aí olhou para o Matta e o viu
com a arma na mão saindo fumaça; que aí percebeu que foi um disparo; que
o Poppolino foi chamar o sargento; que o réu estava também com o celular na
mão; que o réu colocou a mão na cabeça e ficou falando que tinha acabado com
a vida dele; (...) que os patrulhas eram os mais antigos; (...) eram M Dias e
Mateus Silva; (Evento nº 46, vídeo 13) (Sem grifos no original).
2º Ten LARA DE OLIVEIRA SANTOS LEITE:
(...)
que, como oficial de dia, fala primeiro no briefing; que sempre fala que o item
mais importante do serviço é o manuseio do armamento; que sempre fala que as
três situações em que deve ser empregado o armamento: é para
defender a própria vida, defender a vida do colega e para defender as
instalações;
(...)
que, depois que os soldados saíram do alojamento, pediu para o sargento Toledo
trazer dois sacos e pegou a arma sem ter contato direto com as mãos; que
guardou a arma no saco e acionou os peritos; que os peritos chegaram, viram a
arma e foram até o alojamento; que os peritos desmuniciaram a arma; que os
peritos concluíram que não havia nenhum defeito na arma; (...) que,
quando ouviu o disparo, pensou que o tiro tivesse acontecido na Av. Brasil; (...);
que então olhou na direção do alojamento e o sargento já estava saindo e disse
que tinha havido um tiro no alojamento; (...) que, ao abrir a porta do
alojamento, viu o réu com a mão na cabeça dizendo "acabei com a minha vida";
(...) que apreendeu a arma; que um dos feridos conseguia se deslocar; que o
outro ferido tinha que ser carregado; (...) que o armamento foi manuseado de
forma incorreta pelo réu porque não havia nenhuma das situações que
justificasse a retirada da arma do coldre (Evento nº 81, vídeos 6 a 9) (Sem grifos
no original).
CONFISSÃO DO APELANTE:
(...) que estava saindo de serviço no dia 31/3/2019 na hora do ocorrido; que
estava portando a arma descrita na denúncia; que não estava brincando com o a
referida arma; que estava sentado na cama com o armamento na mão; (...)
que estava segurando o celular com uma mão e com a arma na outra
mão; que havia uma folga na arma; que não acha que é conveniente mexer no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
armamento e usar o celular ao mesmo tempo; que, nesse momento, estava
conversando no aplicativo WhatsApp; que pretendia colocar a arma no
coldre, no entanto acionou o gatilho, mas não teve a intenção de efetuar
o disparo, o qual atingiu o chão e os estilhaços atingiram os militares
ofendidos; que, no momento do disparo, estava sentado; que havia uma folga na
arma e a arma carregou; que, quando empunhou o armamento para
colocar no coldre, seu dedo foi no gatilho e disparou; (...) que não estava
brincando com o armamento nem apontando para ninguém; que ficou assustado
quando houve o disparo; (...) que o outro soldado ferido disse que estava doendo,
tirou o coturno e conseguiu tirar um pedaço de estilhaço; (...) que
provavelmente o projétil foi para a câmara no momento em que segurou
a arma com os dedos para cima do ferrolho; que a arma não trava se não
estiver carregada; que não havia como travar sem antes ter dado o golpe; que,
em momento nenhum, deu golpe na arma; que provavelmente a arma carregou
nesse momento que relatou e devido à folga que havia na arma; que, quando
recebem a arma do armeiro, ela está desmuniciada; que recebem arma e
munição separados; que a instrução é deixar a arma alimentada e sem carregar;
que não é dito para travar a arma; que, para travar a arma, é preciso primeiro
carregar a arma; que estava com o celular na mão esquerda e a arma na mão
direita; que é destro; que, ao empunhar, carregou acidentalmente a arma; (...)
(Evento nº 81, vídeos 10 a 14) (Sem grifos no original).

DO DELITO CULPOSO

Do acervo probatório, fica demonstrado que o apelante, mediante disparo de arma de fogo,
ofendeu a integridade física dos ofendidos S2 CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS
SANTOS JUNIOR e ex-Sd MATHEUS ALMEIDA DE ASSIS, ao não observar o dever objetivo
de cuidado, quando retirou, indevida e imprudentemente, a arma do coldre, manuseando-a
juntamente com um celular, sem atentar para as instruções recebidas, causando ferimentos
nos dois colegas retro nomeados (Evento nº 16).
O crime é culposo, segundo os comandos do art. 33, II, do CPM[1], e a conduta do apelante
está tipificada no art. 210 do mesmo Codex :
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
[...]
Aumento de pena
§ 2º Se, em conseqüência de uma só ação ou omissão culposa, ocorrem lesões
em várias pessoas, a pena é aumentada de um sexto até metade.
A definição da conduta do apelante dispensa maiores digressões, porquanto o conjunto
probatório leva à evidente conclusão de que ele cometeu lesão culposa, em conformidade com
o modelo legal do art. 210 do CPM. Trata-se de fato ilícito, não querido, mas previsto, que
poderia ser evitado se o apelante tivesse agido de forma cuidadosa.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO DELITO CULPOSO

A conduta do apelante, como demonstrado na instrução processual, contém os elementos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
estruturais do delito, quais sejam:
- conduta voluntária: caracterizada pelo manuseio indevido de arma de fogo no interior do
alojamento;
- violação do dever objetivo de cuidado: consistente na não observância de manter a
pistola no coldre e somente manuseá-la em 3 (três) condições especiais, como alertou a Ten
Lara no seu depoimento (Evento nº 81, vídeos 6 a 9), para a defesa própria, de um colega, ou
das instalações;
- resultado naturalístico involuntário: configurado pelos danos físicos causados aos
ofendidos, resultados do disparo de arma de fogo no piso do alojamento, cujos fragmentos
atingiram dois soldados;
- relação de causalidade: o conjunto probatório deixou claro que a causa do disparo da
pistola e o consequente ferimento nos ofendidos foi o manuseio imprudente e negligente da
arma de fogo pelo apelante, dando ensejo ao acionamento do gatilho, em conformidade com o
art. 29 do CPM.[2]

RAZÕES DA APELAÇÃO

A d. Defesa afirma que o delito imputado ao Apelante não preenche o requisito da
previsibilidade e que inexiste a culpabilidade. Diz a Defesa, in verbis:
"Portanto, considerando que o Apelante observou o dever objetivo de cuidado e
que não se configurou o nexo de causalidade entre o resultado e conduta pela
ausência de previsibilidade subjetiva e objetiva do acusado, entende-se que
não há culpa na conduta do acusado, pela ausência de seus elementos.
Destarte, em face da ausência de culpa, a absolvição é medida que se impõe.".
Sem razão a Defesa. Efetivamente, o Laudo 22/19 (exame de eficiência da arma) assevera que
a pistola 9 mm utilizada pelo Apelante estava em perfeitas condições de funcionamento. E o
disparo somente ocorreu porque o gatilho foi acionado. Não há outra possibilidade de o
mecanismo de disparo ser acionado. Caso o Apelante não tivesse retirado o armamento do
coldre e não o tivesse manuseado, certamente o disparo não ocorreria. E a conduta
imprudente e negligente de segurar a arma com uma mão e o celular com a outra traduz-se
em DEIXAR DE OBSERVAR CUIDADO OBJETIVO. Dizer que o gesto imprudente e negligente
do Apelante não tem relação de causalidade com o disparo agride a inteligência do homem
médio, portanto a previsibilidade é uma compreensão lógica diante das circunstâncias e da
aptidão intelectual do Apelante.
Por conseguinte, não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva ou subjetiva,
porquanto era possível ao Apelante, enquanto imputável e instruído diariamente sobre o
correto emprego do armamento individual, prever que o manuseio descuidado de uma pistola,
ainda mais concomitante com um celular, era uma atitude de risco.
A Defesa também se insurge contra a não aplicação da atenuante genérica (art. 72, I, do
CPM) para fixar a pena abaixo do limite legal. Sem razão a Defesa, pois a fixação da pena
aquém do mínimo legal, como pretende, configura violação do art. 69, §2º, do Codex
castrense.[3] A Defesa também confronta o entendimento do STF e do STJ, na medida em que
aqueles Pretórios reconhecem a impossibilidade de fixação de pena aquém do mínimo legal
em razão de circunstância atenuante. Além do mais, a Súmula 231/STJ, que o Apelante se
recusa a observar, é peremptória ao asseverar, verbum ad verbum :
Súmula nº 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
Assim, é induvidosa a responsabilidade do ora Apelante WESLLEY DA MATTA COSTA.

APLICAÇÃO DA PENA

Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, ausente qualquer circunstância capaz de
excluir o crime ou isentar o apelante da pena, a condenação deve ser mantida pelo e.
Conselho Permanente.
Neste capítulo, o Conselho fixou a pena, observando o regramento do art. 69 do CPM, atento
aos seguintes critérios: personalidade do apelante, ainda em formação, ser de bons
antecedentes, primário, ter agido com culpa inconsciente, além de o grau das lesões não
justificar exasperar a sanção além da pena-base. O Colegiado de piso ainda ponderou que o
apelante, segundo interrogatório e depoimentos colhidos, demonstrou sensibilidade e
arrependimento após o cometimento do delito, o que ensejou a fixação da pena em 2 (dois)
meses de detenção. Não há circunstâncias agravantes e atenuante não pode ser considerada
em razão da vedação da parte final do art. 73 do CPM, pois a pena observou o mínimo legal. A
causa de aumento de pena deve ser considerada porque houve ferimentos em dois soldados,
majorando a sanção em 1/6. Na ausência de causas de diminuição, a pena tornou-se definitiva
em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
Por fim, mantém-se o direito do Acusado à detração penal. Quanto ao sursis e quanto ao
regime prisional definido, nada há a retocar, na medida em que fixados de acordo com a lei e
na forma mais favorável ao Apelante.
É o quanto basta.
Posto isso, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo inalterada a Sentença a quo,
imposta ao Apelante no patamar de 2 meses e 10 dias de detenção, como incurso no art.
210, § 2º, do CPM, mantendo-se todos os seus demais termos.

[1] Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.

[2] Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável
a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado
não teria ocorrido.

[3] Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade
do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/04/2021 14:38:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ce642bb
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Determinação da pena
[...]
§ 2º Salvo o disposto no art. 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da
pena aplicável.
Circunstâncias agravantes

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122e479d66
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000722-24.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: WESLLEY DA MATTA COSTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor do ex-S2 Aer WESLLEY DA MATTA COSTA, contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, publicada em 26/8/2020
(Evento nº 119), que o condenou, por maioria (4x1), por lesão corporal culposa, à pena de 2 (dois)
meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 210, § 2º, do Código Penal Militar, a ser
cumprida no regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, com direito ao sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, detraindo-se o período em que permaneceu preso
provisoriamente pelo mesmo fato.
Em suas Razões (evento 1, doc. 4), em síntese, sustenta que:
" 1. Da ausência de previsibilidade
(...) não é possível afirmar que estava presente a previsibilidade subjetiva ou
objetiva do agente no caso concreto. É necessário que haja, no mínimo, uma
conduta em que seja possível a previsão do resultado para o homem médio. Não é
razoável assumir que alguém poderia prever, neste caso, que o manuseio da arma
com uma única mão conseguiria carregá-la, visto que este é um ato que exige força,
técnica e vontade de agir com finalidade para quem manipula o armamento.
Ausente a previsibilidade, é afastada a culpa, pois não se exige da pessoa uma
atenção extraordinária e fora do razoável. (...).
(...).
Vale ressaltar que o acusado em nenhum momento se utilizou do armamento que
estava em sua posse para fazer qualquer tipo de brincadeira ou algazarra dentro
das instalações do alojamento. Ademais, jamais apontou a arma para qualquer
soldado que estava naquele recinto juntamente com ele.
(...).
2. Da atenuante do artigo 72, inciso I do CPM
(...).
Neste ponto, cumpre destacar que é indevida a aplicação da Súmula 231 do STJ,
que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo no mínimo legal".
Tal súmula é flagrantemente ilegal, contrariando o próprio Código Penal Militar, pois
o art. 72 do referido manual é claro em dispor que as circunstâncias elencadas em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122e479d66
seus incisos sempre atenuam a pena. Não há margem para interpretações contra
legem e in malam partem de que em algumas ocasiões as atenuantes não
diminuem a pena. (...).".
Não assiste razão à Defesa.
Consta dos autos que o sentenciado, na manhã do dia 31/5/2019, por volta das 8h30min, no
alojamento do Destacamento de Infraestrutura da Aeronáutica do Rio de Janeiro, manuseou de
forma imprudente a pistola IMBEL M973, calibre 9mm, n° 22587, e, com isso, provocou um disparo
que, ao colidir com o chão, gerou estilhaços, os quais vieram a atingir os militares: Carlos Henrique
Fernandes dos Santos Júnior e Matheus Almeida de Assis.
Não restam dúvidas quanto à autoria delitiva. A instrução logrou êxito em demonstrar a conduta
imprudente do sentenciado.
O ofendido S2 Aer Carlos Henrique Fernandes dos Santos Júnior declarou:
"(...) que estava tirando o primeiro serviço junto com o réu; que o réu foi o autor
do disparo que o atingiu na perna esquerda e no pé direito; que no dia
31/5/2019 estava tirando permanência e foi ao alojamento buscar o colete que tinha
esquecido lá; que quando entrou no alojamento, percebeu que o réu estava com
o armamento na mão direita e na mão esquerda estava com o celular; que
os mais antigos pediram para o réu parar de brincar e ele parou; que
faltavam cinco minutos para passar o serviço; que viu o réu sentar na cama e
continuar com o celular e a pistola; que se virou e foi colocar o colete,
quando ouviu o disparo; que não viu o disparo porque estava de costas; que
atingiu sua panturrilha; que acredita que o disparo tenha sido para o chão, porque
foi atingido por estilhaços; que caiu no chão com dor e inchaço nos pés; que o
garoto que estava atrás dele também foi atingido, no tornozelo (...).". (Grifou-se.)
O ofendido S2 Aer Matheus Almeida de Assis afirmou:
"(...) que foi vítima do disparo dado pelo réu; que assim que foi rendido, saindo do
serviço, foi ao alojamento somente para escovar os dentes; que quando saiu do
banheiro tomou o tiro e não viu nada; que só sentiu o pé ir para trás, sentou na
cama, tirou o coturno e viu que tinha sido atingido; que quem fez o disparo foi
o Matta; que devido ao tiro, em 31/5/2019, ficou sem trabalhar por 15 dias;
(...) que foi necessário apenas fazer curativos no pé; que se recuperou
normalmente, mas às vezes o pé coça; que a instrução era sempre manter o
armamento no coldre, utilizando somente quando fosse necessário (...).".
(Grifou-se.)
A testemunha S2 Carlos Eduardo dos Santos Poppolino asseverou:
"(...) que estava no alojamento no momento do disparo; que estavam todos
conversando no alojamento; que escutou o patrulha falando para o réu "pô,
guarda a arma aí, não brinca não"; que o réu sentou na cama; que o patrulha
disse para todos arrumarem as coisas para entrar em forma; que foi ao banheiro e
no caminho escutou o disparo; que saiu do banheiro e viu um colega atingido
sentado no chão; que viu outro colega também atingido na perna; que saiu e foi
chamar o sargento Carlos; (...) que quem fez o disparo foi o da Matta; (...)
que não lembra se o réu estava com o celular na mão; que lembra de o
patrulha mais antigo ter dito ao réu "não brinca, para"; que as orientações
sobre segurança dos armamentos eram dadas no briefing antes de iniciar o serviço;
que o sargento e o oficial de serviço faziam o briefing; que nesse dia houve o
briefing; que é dito que o armamento deve ficar no coldre do início ao fim
do serviço; que só se deve retirar o armamento do coldre na hora de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122e479d66
devolver (...).". (Grifou-se.)
A testemunha S2 Marcelo Dias Vieira Toledo afirmou:
"(...) que estava de serviço de patrulha; que no momento do disparo estava no
alojamento com fone de ouvido; que ouviu o disparo e viu o réu desesperado; que
disse para o réu largar a arma; que o réu botou a arma na cama; que
mandou chamar o sargento; que então veio o sargento, colocou todos para fora e
controlou a situação; que o disparo atingiu um que estava saindo do banheiro e
outro colega; (...) que só quando se assustou com o disparo, percebeu a situação;
que participou do briefing e foi dito que arma não poderia ser retirada do
coldre se não fosse para agir a favor da unidade ou da nossa vida; que a
arma deve ficar alimentada e no coldre; (...).". (Grifou-se.)
A testemunha S2 Mateus de Almeida da Silva declarou:
"(...) que estava de serviço no dia 31/5/2019; que estava de serviço como
patrulha; que estava presente no alojamento na hora do disparo; que estava
deitado; que o réu estava com a arma na mão; que mandou o réu guardar
a arma; que mandei todos arrumarem suas coisas para entregar o serviço; que o
réu estava com o celular em uma mão e a arma na outra; que o réu que
disparou a arma; que não presenciei o momento exato do disparo; que o disparo
acertou dois militares, uma que foi buscar o colete e outro que estava escovando os
dentes; (...) que no briefing foi falado que era proibido o uso do
armamento; que só poderia usar o armamento para proteger a própria
vida ou a unidade (...).".
Como se vê, os depoimentos acima, junto aos das demais testemunhas insertos nos autos,
caminham em único sentido, pois confirmam a autoria e demonstram a conduta imprudente do
apelante. Observa-se que o agente não acatou as orientações de manuseio do armamento
realizadas momentos antes no briefing e que, já dentro do alojamento, chegou a ser advertido a
respeito do desleixo com a pistola. No entanto, mesmo assim, em que pese a admoestação, não
evitou o indesejado disparo.
Por sua vez, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por intermédio dos
seguintes documentos: a) auto de exame de corpo de delito - evento 16, doc. 1, fls. 1 a 4; b) ficha
de atendimento médico - evento 16, doc.1, fls. 5 a 8; c) fotos - evento 21, docs. 2, 3, 4, 5 e 6, fl. 1;
d) laudo de exame de corpo de delito - evento 24; e) laudo pericial de constatação de local de tiro
de arma de fogo com vítima - evento 25; e, f) laudo pericial de exame de eficiência em arma de
fogo - evento 31.
Nesse norte, inviável o afastamento da autoria e da materialidade delitivas.
A conduta deve ser enquadrada, conforme preconiza o art. 33, inciso II, do CPM, in verbis:
Art. 33. Diz-se o crime:
(...).
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que
não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
A respeito da modalidade culposa, Nelson Hungria ensina, litteris:
"(...) o código preferiu declarar que o crime é culposo quando o agente deu causa ao
resultado por imprudência, negligência ou imperícia. (...).". (Comentários ao Código
Penal. Volume I. Tomo II. 8ª edição. p. 183.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122e479d66
Nesse ínterim, Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 210 do CPM, conclui que:
"(...) A culpa, conforme o art. 33, II, do Código Penal Militar, é constituída de
"conduta desatenciosa". Portanto, lesionar alguém por infração ao dever de cuidado
objetivo concretiza este tipo penal incriminador. (...).". (Código Penal Militar
Comentado. Ed. RT. 2013. p. 286.)
Como facilmente se nota, as provas demonstraram a patente quebra do dever de cuidado por parte
do réu, que, contrariando a orientação recebida no briefing, sacou a pistola IMBEL M973, calibre
9mm, n° 22587 do coldre e passou a segurar o armamento ao mesmo tempo em que manuseava o
celular. Vindo, ato contínuo, a dar causa ao disparo.
A Sentença hostilizada bem esclarece a questão da adequação típica culposa, in verbis:
"Destarte, retornando aos elementos estruturais do delito culposo indicados
ao início desta fundamentação, todos estão comprovados, nos seguintes
termos:
1) conduta inicial voluntária praticada pelo acusado, consistente em manusear
a pistola, de alto poder letal, no interior do alojamento;
2) violação do dever objetivo de cuidado: restou claro que todos os militares
envolvidos naquele serviço, inclusive o réu, tinham conhecimento de que era
permitida a permanência dos militares no alojamento da guarda com suas armas no
coldre, e o manuseio somente poderia ocorrer em três situações especificadas pelos
superiores hierárquicos, sendo altamente temerária e imprudente a conduta de
portar a arma com a mão direita e o celular na mão esquerda, conversando em
aplicativo, em um ambiente fechado, onde havia vários soldados se preparando
para entrar/sair do serviço; está caracterizada, igualmente, a negligência, porque a
conduta do acusado foi despida de qualquer precaução ou cuidado, embora tivesse
sido advertido, pelo patrulha, o militar mais antigo presente no alojamento, minutos
antes, que o orientara a guardar a arma.
(...).
3) resultado naturalístico involuntário: o resultado está comprovado através
dos laudos de exame de corpo de delito, comprobatórios das lesões causadas nos
ofendidos, por estilhaços de projétil de arma de fogo; evidentemente, o acusado não
queria e não previu os resultados (APF, evento 16), demonstrando a prova que tais
resultados ocorreram sem a influência ou intervenção da vontade do réu.
(...).
4) nexo causal: a ação voluntária do acusado consistente no manuseio
imprudente e negligente da arma nas circunstâncias indicadas, foi a causa eficiente
e suficiente para o acionamento do gatilho da pistola pelo acusado, constituindo a
conditio sine qua non para o resultado, nos termos do art. 29, do Código Penal
Militar.
(...).
Destarte, o disparo somente ocorreu porque não foram adotadas por ele
as medidas de segurança necessárias, de modo que o disparo foi realizado em
consequência de percussão eficaz de um projétil alojado na câmara, não havendo
outra possibilidade de isso ter ocorrido senão por meio do acionamento
regular do mecanismo de disparo (gatilho) (evento 31 do APF).
1. previsibilidade: no sentido de que o agente tenha a possibilidade de conhecer
o perigo que a sua conduta pode gerar para o bem jurídico tutelado e, nas
circunstâncias dos autos, com todos os alertas dados pelos superiores hierárquicos,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122e479d66
estaria no âmbito da previsibilidade do homem médio (qualquer pessoa inserida na
vida social e de todos os soldados que recebem instrução diária sobre os cuidados
com o armamento) que o seu manuseio incauto, concomitantemente com a
utilização de um aparelho celular, poderia dar ensejo a um disparo com resultado
danoso;
2. tipicidade: art. 210 § 2º, combinado com o art. 33, inciso II, ambos do Código
Penal Militar. (...).". (Grifou-se.)
À par dos argumentos defensivos, não merece amparo a tese de ausência de previsibilidade
do resultado. As provas dos autos são fartas em demonstrar o ato culposo do agente, o qual
chegou, inclusive, a ser advertido pouco antes do disparo.
Não por menos, o próprio sentenciado em seu interrogatório admitiu:
"(...) não ser conveniente manusear a pistola da forma como fez; que
pegou o armamento que estava atrás dele (...) que nesse momento estava
conversando no aplicativo WhatsApp; que pretendia colocar a arma no coldre,
no entanto, acionou o gatilho, mas não teve a intenção de efetuar o disparo
(...)". (Grifou-se.)
Por pertinente, consigne-se, ainda, que os laudos indicam que as lesões geradas nas vítimas não
causaram incapacidade das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias nem debilidade
permanente de membro, sentido ou função.
Por fim, igualmente, descabida a tese de aplicação da atenuante do art. 72, inciso I, do
CPM, para além do mínimo legal.
O Verbete sumular n° 231 do Superior Tribunal de Justiça prediz que: a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O enunciado continua
válido e apenas ratifica pacífica jurisprudência dos pretórios pátrios.
Quanto ao tema, esta Corte castrense tem firme entendimento de que as circunstâncias agravantes
e atenuantes devem ser consideradas, desde que guardados os limites da pena cominada ao crime.
Em consequência, observo que o art. 72 do CPM deve ser cotejado com o art. 73 do mesmo
normativo para fins de aplicação da agravante ou da atenuante.
Nesse sentido, por todos, cito o seguinte Aresto:
"EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. (...). INAPLICABILIDADE DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...). IV - A incidência da
atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, levaria o quantum da
pena aquém do mínimo, em manifesto descumprimento ao artigo 73 do
CPM e ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Apelo da Defesa conhecido e
não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000582-87.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 19/11/2020. DJE: 27/1/2021.)
(Grifou-se.)
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica e se amolda com absoluta perfeição às
elementares constantes do art. 210, § 2°, do CPM. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de
conduta diversa da consumada.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e mantenho a condenação imposta ao ex-S2
Aer WESLLEY DA MATTA COSTA - que o considerou incurso nas sanções do art. 210, § 2º, do CPM, à
pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, na forma do
art. 33, § 2º, "c", do CP, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade, detraindo-se o período em que permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato -,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:19:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122e479d66
nos termos da Sentença.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora